Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Servidor público. Acidente de trabalho. Responsabilidade civil. Nexo causal comprovado. Omissão da administração. Ambiente de trabalho inadequado. Incapacidade permanente. Dano moral configurado. Pensionamento vitalício. Indevido.
1. A responsabilidade civil do Estado, na hipótese de acidente de trabalho envolvendo servidor estatutário, exige a demonstração do nexo causal entre ação/omissão da Administração e o dano sofrido.
2. Comprovados dois acidentes de trabalho, ambos reconhecidos administrativamente, bem como a existência de nexo causal entre os eventos e as lesões que evoluíram para incapacidade permanente, está caracterizada a responsabilidade estatal.
3. Configurado o dano moral, diante da gravidade das sequelas, da limitação permanente, fixase a compensação em R$ 30.000,00.
4. O pensionamento vitalício é indevido. A aposentadoria por invalidez com proventos integrais já recompõe a perda da capacidade laborativa, inexistindo prejuízo patrimonial adicional que justifique indenização material autônoma – CCB 950.